Tribunal: STF
Processo: RE 281029
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
        Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição
Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno. Unificação de
Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade.
Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental não conhecido.